Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-06.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710707-06.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER ARAGAO MESQUITA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de fornecimento e manutenção do Sistema Integrado Automatizado de Bomba de Insulina com Monitoração Contínua de Glicose, dos insumos e medicações necessários, bem como de CPAP, para o tratamento de suas patologias. Alega, em síntese, que: 1) é portador de Diabetes Mellitus Tipo 1 desde a infância, com complicações clínicas severas – como hipoglicemias assintomáticas, obesidade, apneia obstrutiva do sono, distúrbios do sono, fístula perianal e depressão –, sendo o tratamento com o sistema automatizado de infusão de insulina o único meio eficaz de controle glicêmico e preservação da vida; 2) a sentença incorreu em erro de direito ao aplicar o art. 10, VI e VII, da Lei no 9.656/1998, para reconhecer a legitimidade da exclusão de cobertura contratual, quando o dispositivo legal trata apenas de materiais e equipamentos não vinculados a atos cirúrgicos, hipótese que não se confunde com o tratamento de uso contínuo e vital prescrito; 3) o equipamento pleiteado, segundo classificação da ANVISA, constitui dispositivo médico e não prótese ou órtese, sendo, portanto, indevida a negativa sob tal fundamento; 4) a recusa de cobertura ofende o CDC, especialmente os arts. 6o, 47 e 51, por impor limitação abusiva e desproporcional ao direito do consumidor, contrariando ainda os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; 5) a sentença não enfrentou adequadamente os fundamentos constitucionais e legais invocados, notadamente os direitos à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, nem os relatórios médicos e as evidências científicas que demonstram a eficácia do tratamento; 6) seus embargos de declaração foram rejeitados sem exame das omissões apontadas, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa; 7) há urgência concreta e risco de dano irreparável, pois a demora na disponibilização do tratamento pode resultar em agravamento irreversível do quadro clínico, inclusive com risco de morte súbita; 8) o perigo na demora decorre da necessidade vital e contínua de controle glicêmico, não se tratando de mera conveniência terapêutica. Requer, em antecipação da tutela recursal, que “a operadora de saúde ré seja compelida a autorizar e fornecer integralmente o tratamento prescrito com o Sistema Integrado Automatizado de Bomba de Insulina com Sensor de Glicose –, bem como os respectivos insumos e medicamentos necessários à manutenção da saúde e da vida do Apelante, conforme laudo e prescrição médica acostados, sob pena de multa diária”, e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, o autor/apelante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da sentença: (...) O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência pacífica no sentido de que a exclusão de cobertura para órteses e próteses não ligadas a ato cirúrgico é legítima. Para definir se um dispositivo está ligado ao ato cirúrgico, o STJ considera se ele for introduzido no corpo humano por meio de procedimento cirúrgico e permanece no local após a intervenção. No que concerne à bomba de infusão de insulina e seus insumos, bem como o CPAP, verifica-se que são equipamentos utilizados em ambiente domiciliar, de uso contínuo, e sua aplicação ou utilização não demanda, necessariamente, ato cirúrgico para sua introdução ou manutenção no corpo. Dessa forma, tais dispositivos se enquadram na categoria de equipamentos de uso domiciliar e, em conformidade com o entendimento do STJ e a previsão legal do artigo 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98, sua exclusão de cobertura contratual é, em princípio, legítima. (...) A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/98, estabelecendo o caráter exemplificativo do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Contudo, mesmo diante dessa alteração, a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não listados no rol exige a comprovação de determinados requisitos, conforme o artigo 10, §13, da referida lei, tais como a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao rol e a comprovação da eficácia e segurança do tratamento pleiteado com base em evidências científicas e pareceres técnicos. No presente caso, o autor não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca o preenchimento de tais requisitos que afastassem a legítima exclusão contratual, amparada na legislação e na jurisprudência consolidada. Ademais, ainda que se reconheça a importância do tratamento para a saúde do autor, a autonomia da vontade contratual e a livre negociação entre as partes devem ser respeitadas, desde que não contrariem a lei e a ordem pública. A exclusão de cobertura para determinados procedimentos, desde que expressa no contrato, como no presente caso, não configura, por si só, abusividade, mormente quando encontra amparo legal e jurisprudencial. (...) Ocorre que esta 4a Turma Cível já havia dado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor/apelante contra decisão que indeferiu a tutela de urgência por ele requerida, determinando o fornecimento da bomba de insulina e de todos os insumos necessários, conforme ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. INSUMOS. ROL DA ANS. ESSENCIALIDADE DO TRATAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DO PERIGO NA DEMORA. DECISÃO REFORMADA. 1. Compete ao médico assistente, o qual tem liberdade profissional, a indicação e a prescrição da terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente. 2. Em que pese o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade do rol da ANS, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde, especialmente diante do novel § 13, incisos I e II, do artigo 10 da Lei no 9.656/1998, que estabelece o caráter exemplificativo do rol. 3. Resta evidenciada a probabilidade do direito do autor se, até o presente momento processual, a agravada não demonstrou a existência de tratamento alternativo ou impugnou a conclusão médica pela imprescindibilidade de utilização dos insumos prescritos, deixando de demonstrar que o tratamento não atende aos requisitos do referido artigo 10, § 13, incisos I e II, da Lei no 9.656/1998. Por sua vez, o perigo da demora também milita em favor do agravante, diante do agravamento do seu estado de saúde. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1821173, 0703120-38.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024.) Destaco o seguinte trecho do voto da e. Desembargadora Relatora: (...) na hipótese em tela, segundo relatório médico de ID 45710771 (autos de origem) trata-se de paciente que realiza tratamento para a diabetes mellitus tipo 1 desde a tenra infância e que, a despeito dos tratamentos tradicionais, tem apresentado agravamento do seu quadro, colocando em risco sua saúde e sua própria vida. Nesse contexto, foi indicado o tratamento de que tratam os autos a fim de evitar complicações crônicas e irreversíveis, garantindo a segurança do paciente, de maneira que resta demonstrada a essencialidade e unicidade do tratamento indicado pelo médico especialista. Uma vez que a doença portada pelo autor encontra cobertura no seu contrato celebrado, a negativa do tratamento que pode lhe assegurar segurança e qualidade de vida, atenta contra a boa-fé objetiva e contra a expectativa legítima gerada quando da contratação do seguro saúde. Por essa razão, tem-se que a força obrigatória dos contratos deve ser relativizada e esses devem ser interpretados em favor do demandante, retirando da administradora do plano a possibilidade de limitar ou definir os métodos e alternativas de tratamento médico. (...) Não desconheço os precedentes jurisprudenciais em sentido contrário, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desde tribunal, que entendem haver vedação legal à concessão do equipamento e dos insumos em questão, em razão do seu uso domiciliar, in verbis: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12 [cobertura de tratamentos antineoplásicos]; Nesse sentido: (...) 2. Os medicamentos e equipamentos de uso domiciliar são aqueles administrados pelo próprio paciente fora do ambiente de unidade de saúde, sem necessidade de intervenção direta de profissional habilitado, conforme disposto no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1.998. 3. No caso concreto, a bomba infusora de insulina e os insumos associados enquadram-se como equipamentos de uso domiciliar, sendo legítima sua exclusão da cobertura contratual, conforme entendimento pacífico desta Corte Superior. (...) (AgInt no REsp n. 2.173.749/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) (...) 1. "Inexiste obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina - equipamento de uso domiciliar fora da hipótese de home care ou de terapia antineoplásica - e de seus insumos." (AgInt no REsp n. 1.972.841/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 18/4/2024.) (...) (AgInt no REsp n. 2.134.649/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024.) (...) 4. O art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/1998 expressamente exclui da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos e equipamentos para tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses excepcionadas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do art. 12, o que não se aplica ao caso. 5. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina, por se tratar de equipamento de uso domiciliar, entendimento seguido por jurisprudência consolidada no TJDFT. 6. A prescrição médica, embora relevante, não tem o condão de afastar as limitações legais e contratuais quando não preenchidos os requisitos da norma que excepciona a cobertura fora do rol da ANS. (...) (Acórdão 2028800, 0719452-83.2024.8.07.0020, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) Todavia, além de não haver precedente vinculante sobre a questão, também há farta jurisprudência em sentido contrário, entendendo que é abusiva a negativa de cobertura do equipamento em questão (afastando a aplicação do art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, por não se tratar de medicamento), havendo inclusive pareceres do NATJUS recomendando o uso do tratamento ora pleiteado para casos como o do autor, o que atrai a incidência do art. 10, § 13, da mesma lei, in verbis: Art. 10. (...) (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (...) No mesmo sentido: (...) 3. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não como medicamento, não se enquadrando nas exclusões previstas no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998. 4. A cobertura do tratamento é obrigatória, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei 14.454/2022. 5. Estudos e pareceres técnicos demonstram a eficácia do sistema de infusão contínua de insulina, justificando sua cobertura pelos planos de saúde. (...) (REsp n. 2.163.631/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/1/2025.) (...) 4. A Lei no 14.454/2022 alterou o art. 10 da Lei no 9.656/1998, estabelecendo que o rol da ANS é taxativo mitigado, de modo que deve ser prestigiada a cobertura mínima de tratamentos pelos planos de saúde. Fixou-se, a partir de tal alteração, que devem ser fornecidos os tratamentos com indicação médica e comprovação de eficácia à luz da medicina. 5. In casu, doença experimentada pela autora (Diabetes Melitus) demanda o tratamento contínuo e com características emergenciais em razão dos inúmeros riscos que o descontrole glicêmico gera à saúde, criando predisposições e complicações de outras naturezas, tais como perda de consciência, convulsões, coma, e a síndrome “dead in bed” – morto na cama, em que o paciente sofre uma crise hipoglicêmica e vem a óbito enquanto dorme”. 6. O relatório médico demonstra a necessidade, urgência e eficácia do tratamento com a bomba de infusão contínua de insulina, em razão da idade da paciente, gravidade do quadro clínico e ineficácia de tratamentos anteriores para controle da doença, de modo que a cobertura do tratamento é obrigatória, por força do art. 10, §13, inciso I da Lei 9.656/98. (...) (Acórdão 2040842, 0704361-92.2024.8.07.0006, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.) (...) 3. De acordo com recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, embora o uso de bombas de insulina se destine a tratamento domiciliar, a hipótese não se enquadra no conceito de medicamento e, portanto, não atrai o art. 10, inc. VI da Lei n. 9.656/1998. Em verdade, conforme registros regulares sanitários e informação do Conitec, as bombas de insulina estão cadastradas como “produtos para saúde”, destinados ao tratamento domiciliar, correspondente a regra do art. 10-B da Lei n. 9.656/98. 4. Nestes termos, como o fornecimento de bomba de insulina não está elencado no rol da ANS, deve observar os parâmetros estabelecidos pela Segunda Seção do STJ ou aqueles trazidos pela Lei 14.454/2022, que incluiu o § 13 ao art. 10 da Lei 9.656/1998. 5. No caso, a apelante demonstrou ter feito previamente uso de vários esquemas terapêuticos de insulina, porém, sem resultado satisfatório, diante do quadro clínico de duas doenças autoimune. Além disso, o laudo médico listou diversos estudos científicos em seu laudo, com fito de demonstrar evidências de melhor controle glicêmico por pacientes diabéticos com o uso do Sistema Minimed 780G, bem como a recomendação de instituições nacionais e internacionais. 6. Por fim, há notas técnica emitidas recentemente pelo NatJus Nacional, divulgadas pelo CNJ, confirmando a existência de evidências científicas e com manifestação favorável ao fornecimento específico do modelo de bomba de insulina discutido nos presentes autos, restando satisfeitos todos os critérios para fornecimento do produto médico e seus insumos. (...) (Acórdão 2014110, 0727520-79.2024.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) (...) 4. A Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, admite a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia com base em evidências científicas e plano terapêutico, sendo requisitos alternativos, e não cumulativos. 5. O relatório médico apresentado indica o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 com complicações crônicas graves, demonstrando que os tratamentos convencionais não foram eficazes e que a bomba de insulina prescrita é a única alternativa viável e urgente para estabilização do quadro clínico. 6. A conduta da operadora de saúde, ao recusar o custeio de tratamento com eficácia comprovada e prescrito por profissional habilitado, revela-se abusiva e contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, mesmo se tratando de tratamento domiciliar. 7. A jurisprudência consolidada reconhece a autonomia do médico assistente na escolha da terapia mais adequada e veda a ingerência da operadora na conduta clínica, especialmente quando há risco à saúde e à vida do paciente. (...) (Acórdão 2015118, 0715217-79.2024.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) (...) 3. A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998, estabelecendo o caráter exemplificativo do rol da ANS e autorizando a cobertura de tratamentos fora do rol, desde que observados critérios objetivos. 3.1. A recusa da operadora revelou-se indevida, pois a bomba de insulina é classificada como dispositivo médico essencial à manutenção da saúde do paciente e não um item de conforto ou medicamento. 3.2. A jurisprudência do STJ e do TJDFT são pacíficas no sentido de permitir a cobertura em hipóteses similares, especialmente em se tratando de paciente em situação de urgência e risco iminente à vida. (...) (Acórdão 2001620, 0706608-34.2024.8.07.0010, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) Assim, diante das peculiaridades do caso e do risco de dano inverso, dada a gravidade do estado de saúde do autor/apelante, entendo prudente dar continuidade ao tratamento que já vem sendo disponibilizado a ele, ao menos até o julgamento da presente apelação pelo colegiado. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar à operadora de saúde que continue fornecendo a bomba de insulina e todos os insumos prescritos pelo médico assistente do autor/apelante, sob pena de multa diária já fixada (R$ 2.000,00), limitada, por ora, a R$ 30.000,00. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual